Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA. INDEVIDA.
1. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Comprovada a relação jurídica existente entre as partes por meio de contrato para prestação de serviços educacionais, impõe reconhecer a improcedência da pretensão de recebimento de mensalidades vencidas, após a realização do pedido formal de trancamento e de cancelamento da matrícula.
3. Recurso conhecido e desprovido.